Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. VIOLAÇÃO ART. 62 DA LEI N. 4.949/2012. RESPOSTA AO RECURSO DA BANCA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO DO ART. 63 DA LEI N. 4.949/2012. ILEGALIDADE. NULIDADE DO EXAME. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. CONTRARRAZÕES. AUSENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo em concurso público, julgou procedente o pedido de nulidade da avaliação psicológica. 1.1. No recurso, a banca examinadora defende a regularidade do ato de eliminação da autora na etapa de avaliação psicológica por não ter atingido os percentuais estabelecidos no edital e que embora o laudo da avaliação psicológica tenha sido assinado pelo psicólogo coordenador, teriam participado da correção dos testes outros 4 psicólogos.
2. A controvérsia constante nos autos está adstrita em analisar a regularidade do ato administrativo que, após a realização da etapa de avaliação psicológica, considerou a autora inapta para a investidura no cargo de Policial Penal do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal.
3. A esse respeito, cabe registrar que a regularidade do exame psicológico em processo seletivo para provimento de cargo público pressupõe i) a previsão em lei da carreira, ii) adoção de critérios objetivos e iii) a possibilidade de revisão do resultado obtido, nos termos da Súmula no 20 desta Corte de Justiça. 3.1. De outro lado, imperioso registrar que os requisitos de legalidade para realização de concurso público para provimento de cargos no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, conforme previsto pela Lei Distrital no 4.949/12, exige que o exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, acrescido de que os profissionais que efetuam o exame não podem participar do julgamento de recursos, nos termos dos arts. 62 e 63, §3o, do referido diploma legal.
4. No caso, em que pese a banca examinadora alegar que a avaliação teria sido “realizada com a participação de três psicólogos, sendo que apenas o laudo de avaliação foi assinado por apenas um profissional”, o que se verifica da prova colacionada aos autos é que apenas um único psicólogo foi o responsável pela correção do teste psicológico, bem como pela elaboração do respetivo laudo, ao contrário do que estabelece o art. 62 da Lei Distrital 4.949/2012. 4.1. Do mesmo modo, o §2o do art. 63 do mencionado diploma legal também não foi observado, inexistindo prova de que o recurso administrativo tenha sido examinado por profissionais diferentes daqueles que participaram do exame psicológico anterior. 4.2. Precedente: “De acordo com o artigo 62 da referida norma legal, (O) exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. 4.2. Não obstante a informação da autoridade coatora de que a banca seja composta por três especialistas, o resultado do exame psicológico fora assinado por apenas um especialista, não atendendo à exigência legal.” (07162405120238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 14/7/2023.)
5. Portando, considerando que os membros da comissão que analisaram o recurso administrativo foram os mesmos que realizaram o exame psicológico, bem como identificada a ausência de três especialistas na realização do laudo da avaliação, em desacordo com a norma distrital que rege a matéria, correta a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da avaliação impugnada e determinar que a parte Autora seja submetida a novo teste psicológico.
6. Sendo improvido o recurso e deixando o apelado de apresentar contrarrazões, não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC. 6.1. Precedente: "Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil." (20130910287439APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 25/7/2017).
7. Apelo improvido.